Tribunal: TJES
Processo: 5017771-88.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017771-88.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: WALERIA DE JESUS PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO CDC. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS APURÁVEIS EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S/A contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por Waleria de Jesus Pereira, condenou a construtora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além do ressarcimento dos danos materiais a serem apurados em liquidação por arbitramento, em razão de vícios construtivos no imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a construtora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a pretensão da consumidora está fulminada por decadência ou prescrição; (iii) verificar se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora em razão da ausência de manutenção preventiva; (iv) analisar a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A construtora possui legitimidade passiva, pois é a fornecedora do imóvel alegadamente defeituoso, e a pertinência subjetiva da demanda deve ser aferida in status assertionis, a partir da narrativa da petição inicial.

4.
O prazo de garantia contratual não se confunde com o prazo prescricional; em caso de vícios construtivos ocultos, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado da ciência inequívoca do vício.

5.
O prazo decadencial de 90 dias do art. 26 do CDC se restringe ao direito potestativo de exigir reparo, substituição ou abatimento de preço, não incidindo sobre pretensão indenizatória, que é sujeita à prescrição.

6.
A responsabilidade do construtor é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, competindo-lhe comprovar excludentes legais, ônus do qual não se desincumbiu, pois não demonstrou que a ausência de manutenção exclusiva da consumidora foi a causa determinante dos vícios.

7.
O laudo técnico particular apresentado pela autora é meio de prova idôneo e não foi infirmado por contraprova técnica, cabendo a liquidação por arbitramento (CPC, art. 509, I) para apuração do quantum indenizatório.

8.
O dano moral é configurado quando o imóvel novo apresenta vícios que comprometem a habitabilidade e a segurança, ultrapassando meros aborrecimentos e atingindo a dignidade da pessoa humana.

9.
O valor arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, adequado às circunstâncias do caso concreto e compatível com a jurisprudência.

10.
Honorários advocatícios majorados em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A construtora possui legitimidade para responder por vícios construtivos narrados pelo adquirente do imóvel.

2.
A pretensão indenizatória por vícios ocultos em imóvel adquirido sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, e não ao prazo decadencial do art. 26 do CDC.

3.
A responsabilidade do construtor é objetiva e somente se afasta mediante prova inequívoca de excludentes legais.

4.
O dano moral é configurado quando vícios construtivos comprometem a salubridade e a segurança do imóvel, afetando a dignidade da moradia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 15088602) que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais
” ajuizada por
Waleria de Jesus Pereira
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a requerida ao pagamento:
(i)
da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral; e
(ii)
de indenização por dano material, correspondente ao valor necessário para a realização dos reparos apontados no laudo pericial, conforme se apurar em liquidação por arbitramento.

Em suas razões recursais (Id 15088603), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não é legítima para responder aos pedidos formulados, por ter expirado os prazos de garantia para os reparos solicitados;
(ii)
o imóvel estava pronto desde 10/08/2015 e o prazo máximo de garantia para infiltrações externas era de 3 (três) anos, tendo se encerrado em 09/08/2018;
(iii)
os problemas no imóvel, como desgastes acentuados, decorrem da falta de manutenção preventiva pela proprietária, conforme as normas da ABNT NBR 5674, e não de falhas construtivas;
(iv)
o Manual do Proprietário, entregue à apelada, esclarecia acerca dessa responsabilidade;
(v)
pelas próprias imagens anexadas no laudo juntado pela apelada se percebem desgastes acentuados no imóvel, indicando que os vícios decorrem de má utilização e falta de manutenção;
(vi)
em relação aos defeitos específicos mencionados na inicial, não há registros de solicitação de vistoria ou reparo junto ao setor de assistência técnica da empresa;
(vii)
o direito de reclamar sobre os vícios decaiu, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece um prazo de 90 (noventa) dias para reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação em bens duráveis;
(viii)
a apelada confessou na inicial ter percebido os vícios em 2017 e, a partir desse momento, os vícios se tornaram aparentes, iniciando a contagem do prazo decadencial;
(ix)
tendo a ação sido ajuizada somente em agosto de 2022, quando o prazo de 90 (noventa) dias já se encontrava expirado;
(x)
o prazo de 5 (cinco) anos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor se aplica apenas a fato do produto (acidente de consumo que compromete a segurança), o que não é o caso dos autos;
(x
i
)
oferecia um serviço de assistência técnica por, no máximo, 3 (três) anos desde a disponibilização do imóvel e a apelada não utilizou essa garantia em tempo hábil para os vícios reclamados;
(x
i
i)
a durabilidade de um imóvel está condicionada à realização de manutenções periódicas pelo proprietário, conforme o Manual de Uso e a NBR 5674;
(xi
i
i)
sete anos se passaram entre a entrega do imóvel e a propositura da ação e a apelada não comprovou ter realizado as manutenções necessárias, o que teria causado os problemas;
(xi
v
)
diante da falta de manutenção, há excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor);
(xv)
o empreendimento foi construído em conformidade com o memorial descritivo e o projeto aprovado, tendo sido recebido o “Habite-se”, que atesta sua regularidade e condições de moradia;
(xv
i
)
não há comprovação efetiva do prejuízo, pois o laudo pericial apresentado pela apelada é parcial e não detalha os serviços e os valores necessários para os reparos, além de apresentar valor “majorado exponencialmente”;
(xv
i
i)
não houve ato ilícito de sua parte e que a situação configura, no máximo, mero aborrecimento, não havendo ofensa à honra ou dignidade que justifique uma indenização; e
(xvii)
em sendo mantida a condenação, deve ser reduzida a indenização a um patamar razoável e proporcional.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, sendo certo que a aventada
ilegitimidade passiva ad causam
– apesar de nomenclaturada como “preliminar” pela apelante – constitui matéria atinente ao mérito do recurso, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Feito breve parêntese, inicio pela tese da apelante de que não é legítima para responder aos pedidos formulados, por ter expirado os prazos de garantia para os reparos solicitados, para tanto alegado que o imóvel estava pronto desde o dia 10/08/2015 e o prazo máximo de garantia para infiltrações externas era de 3 (três) anos, tendo se encerrado em 09/08/2018.

Pois bem. A legitimidade
ad causam
, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, a partir da análise abstrata da relação jurídica de direito material descrita na petição inicial.

No caso em tela, a apelada imputa à construtora apelante a responsabilidade por vícios construtivos no imóvel que dela adquiriu e por ser a construtora a fornecedora do produto alegadamente defeituoso, tal imputação é suficiente para que ostente
pertinência subjetiva
para figurar no polo passivo da demanda.

A questão foi acertadamente dirimida na sentença, ao ser consignado pela juíza sentenciante que “
A legitimidade é questão processual e se relaciona à pertinência subjetiva da parte na lide a partir das razões apresentadas na petição inicial; a responsabilidade, por sua vez, é matéria de direito, relacionada ao próprio mérito da demanda e somente pode ser apurada com a cognição exauriente
” (Id 15088602, p. 2).

Com efeito, as teses defensivas relativas à expiração da garantia contratual e à culpa exclusiva da consumidora por ausência de manutenção preventiva não excluem a legitimidade da construtora, mas sim, se comprovadas, poderiam levar à
improcedência
do pedido, tratando-se, portanto, de matéria de mérito a ser analisada em momento oportuno.

No tocante a alegada expiração do prazo de garantia, a apelante defende que o prazo máximo de garantia para os vícios reclamados, notadamente infiltrações externas, seria de três anos a contar da disponibilização do imóvel (10/08/2015), tendo se esgotado em 09/08/2018, de modo que a ação teria sido proposta após o termo final da garantia.

A meu ver, equivoca-se a apelante ao confundir prazo de garantia contratual com prazo para ajuizar pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada com a melhor doutrina, é pacífica no sentido de que o prazo de garantia previsto no art. 618 do Código Civil, de 5 (cinco) anos para a solidez e segurança da obra, é um prazo de garantia legal, e não prescricional ou decadencial; uma vez constatado o vício dentro desse quinquênio, o consumidor dispõe de um prazo prescricional para ajuizar a ação indenizatória.

Em se tratando de relação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pretensão de ser indenizado por prejuízos decorrentes de vícios construtivos não se sujeita a prazo decadencial, mas sim ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, mesmo que o prazo de garantia contratual para determinados itens fosse de 1 (um) ou 3 (três) anos, a constatação dos vícios ocultos dentro do prazo de garantia legal da obra (5 anos) abre para o consumidor o prazo prescricional de 10 (dez) anos para pleitear a correspondente indenização e, no caso em tela, considerando que as chaves foram entregues em 08/04/2016 e a ação foi proposta em 2022, não há que se falar em esgotamento do prazo para o exercício da pretensão autoral.

Mais adiante, sustenta a apelante que o direito da autora de reclamar pelos vícios decaiu, diante do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor para vícios aparentes em produtos duráveis e pela transformação do vício em aparente, por ter a autora confessado que percebeu os supostos vícios em 2017, com isso dando deflagrando a contagem do prazo decadencial, de modo que o direito de reclamar já se encontrava fulminado pela decadência em agosto de 2022, quando ingressou com a presente ação.

Também estou a rechaçar tal argumentação.

A primeira e mais relevante distinção a ser feita é entre a pretensão de sanar o vício (direito potestativo) e a pretensão de ser indenizado pelos danos decorrentes desse vício (direito subjetivo de natureza condenatória).

O prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se exclusivamente à primeira hipótese acima, que faculta ao consumidor exigir, à sua escolha, a reexecução dos serviços, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço, conforme art. 20 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, a autora/apelada não busca apenas o reparo do imóvel, mas sim uma
indenização
por danos materiais (custos para reparo) e morais e, como destacado na sentença e na réplica, a pretensão indenizatória por inadimplemento contratual não se sujeita a prazo de decadência, mas sim de prescrição.

Na espécie, os vícios alegados (infiltrações, fissuras, trincas) são de natureza progressiva e estrutural, caracterizando-se como vícios ocultos, isto é, não são perceptíveis em uma vistoria inicial e manifestam-se com o uso e a ação do tempo.

Para tais casos, a jurisprudência é uníssona em aplicar o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência inequívoca do dano.

A própria apelante reconhece que o art. 27 do CDC trata de ‘fato do produto’ (acidente de consumo), todavia, equivoca-se ao assumir que, por não se tratar de fato do produto, a única hipótese restante seria a decadência do art. 26.

A jurisprudência preencheu essa lacuna, estabelecendo que a reparação civil por vício do produto (inadimplemento contratual) segue o prazo geral do Código Civil, que é decenal. Nesse sentido:

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores.

2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).

3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

4.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição
.

5.
À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 (‘Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra’)
.

6. Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.717.160/DF, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 22/03/2018, DJe de 26/03/2018)

Portanto, a pretensão da autora é indenizatória, e não meramente redibitória ou de reexecução do serviço, sujeitando-se a prazo prescricional, e não decadencial. Logo, em se tratando de responsabilidade civil contratual por vícios construtivos ocultos, o prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o consumidor tem ciência inequívoca do vício e de sua extensão, de modo que, mesmo que a ciência tenha ocorrido em 2017, conforme alega a apelante, a propositura da ação em 2022 ocorreu bem antes do esgotamento do prazo decenal.

Na sequência, a construtora atribui à apelada a culpa exclusiva pelos danos alegados, na medida em que não decorreriam de vícios construtivos, mas sim, da própria negligência da consumidora em realizar a manutenção preventiva, com isso configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor).

Como dito, a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e conforme bem pontuado na sentença, a responsabilidade do construtor por defeitos de construção é objetiva, nos termos do art. 12 de referido Codex. Isso significa que o construtor responde independentemente de culpa, sendo seu o ônus de comprovar a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade.

In casu
, se a apelante sustenta que os problemas são “desgastes acentuados” decorrentes da falta de manutenção, conforme a norma ABNT NBR 5674 e o Manual do Proprietário, seria seu o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e por meio de prova técnica, que os vícios constatados (infiltrações, fissuras, trincas) teriam sido ocasionados,
exclusivamente
, pela ausência de manutenção por parte da consumidora.

Dessa forma, a simples invocação da NBR 5674 e do manual é insuficiente e, instada a se informar se pretendia a produção de provas, a MRV se disse satisfeita com as provas constantes dos autos e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id 15088599).

O laudo técnico particular apresentado pela autora (Id 16519541) conclui que o imóvel apresenta “deficiências construtivas” e “falhas construtivas”, especialmente relativas a vedações e impermeabilização e a réplica reforça que os vícios são de “origem endógena (execução e matérias)”.

Como se sabe, problemas dessa natureza, como infiltrações estruturais, não são sanados por manutenções ordinárias (limpeza de calhas, rejuntes simples), mas exigem intervenção técnica na própria construção, cuja responsabilidade é do fornecedor.

Vale dizer: não cabe à consumidora provar que fez a manutenção, e sim, cabe à construtora provar que a falta de manutenção foi a causa determinante do dano.

Prosseguindo na análise, também rejeito a tese recursal de que a assistência técnica disponibilizada pela construtora não foi acionada pela apelada.

Ora, a própria construtora juntou o “relatório de ordens de serviço” (Id 15088591), que demonstra a abertura de múltiplos chamados pela autora/apelada logo após receber as chaves do imóvel, em julho de 2016 e também em 2017, reportando problemas de “vazamentos” e “infiltração”. Essa prova, produzida pela própria apelante, corrobora a tese autoral de que os problemas são preexistentes e não foram solucionados a contento, afastando a alegação de inércia da consumidora.

Alega ainda a construtora apelante que o empreendimento foi executado em conformidade com o memorial descritivo e o projeto aprovado, sendo prova disso a emissão do “Habite-se”.

Embora tal documento ateste a conclusão da obra em conformidade com o projeto arquitetônico aprovado pela autoridade municipal, decerto não possui o condão de atestar a inexistência de vícios construtivos ocultos ou a qualidade dos materiais e técnicas empregados.

A responsabilidade da construtora pela solidez, segurança e qualidade da edificação perante o adquirente é de natureza contratual e legal (CDC e Código Civil), e subsiste independentemente da regularidade administrativa da obra; portanto, a emissão do ‘Habite-se’ não exime o construtor do dever de entregar um imóvel livre de defeitos que comprometam sua habitabilidade, nem serve como excludente de responsabilidade civil.

Em seguida, insurge-se a apelante contra a condenação ao ressarcimento de danos materiais, para tanto argumentando que não houve comprovação do prejuízo, uma vez que laudo pericial apresentado pela autora seria parcial, sem detalhamento e com valor “majorado exponencialmente” (Id 15088520).

A meu ver, o laudo técnico particular, elaborado por profissional habilitado, constitui meio de prova documental e goza de presunção de veracidade, notadamente quando não infirmado por prova técnica em sentido contrário, tal qual aqui ocorrido.

Como dito, a apelante teve a oportunidade, na fase de instrução, de impugnar tecnicamente o laudo e requerer a produção de prova pericial judicial para contrapor os valores e as conclusões apresentadas; no entanto, deu-se por satisfeita com as provas já constantes dos autos e requereu o julgamento antecipado da lide. Portanto, ao abrir mão da perícia judicial, a construtora assumiu o risco de ver a decisão fundamentada nos elementos probatórios já existentes, no caso, o laudo da autora.

Em relação ao valor a ser ressarcido, verifico que a sentença, de forma prudente e técnica, não acolheu de plano o valor orçado no laudo particular (R$ 72.500,00), mas reconheceu a existência do dano (
an debeatur
) e postergou a apuração do valor exato (
quantum debeatur
) para a fase de liquidação por arbitramento.

Portanto, agiu acertadamente a juíza sentenciante, ao adotar a providência prevista no art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil, que constitui a medida processual mais adequada para casos em que a determinação do valor da condenação depende de conhecimento técnico específico, de modo a garantir que o ressarcimento corresponda à exata extensão do dano, sem enriquecimento ilícito para a parte autora ou prejuízo para a requerida.

Em assim sendo, de somenos relevância o argumento de que o valor teria sido “majorado exponencialmente” no laudo técnico, na medida em que a quantificação final será realizada sob o crivo do juízo na fase de liquidação.

Por fim, resta-nos analisar o ponto atinente a ocorrência (ou não) de dano moral indenizável, uma vez que a apelante argumenta não ter praticado ato ilícito e que a situação vivenciada pela autora configura, no máximo, mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, sem ofensa à honra ou à dignidade que justifique condenação dessa natureza.

A meu ver, tal argumento também improcede.

Isso porque o ato ilícito da construtora não se resume a uma simples falha, mas ao inadimplemento de sua principal obrigação contratual: entregar um imóvel em perfeitas condições de uso, segurança e habitabilidade.

Logo, ao entregar uma unidade residencial com vícios construtivos graves e persistentes, como infiltrações e trincas, a construtora apelante violou a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da consumidora, frustrando o propósito essencial do contrato. Nesse cenário, a sua responsabilidade, como visto, é objetiva, e o dano decorrente dessa conduta ilícita deve ser reparado.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a aquisição de um imóvel novo com vícios construtivos que afetam sua habitabilidade e segurança ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor, isto é, não se trata de um problema trivial, mas da violação do direito à moradia digna.

A convivência diária com infiltrações, mofo, umidade e o temor de problemas estruturais gera angústia, ansiedade e frustração que abalam a paz e o equilíbrio psicológico do indivíduo e de sua família e, salvo melhor juízo, a sentença foi precisa ao reconhecer que a apelada “
viu-se obrigada a conviver com infiltrações e vazamentos, que além de provocarem danos à saúde, são incontestavelmente capazes de configurar o abalo moral e psicológico
” (Id 15088602, p. 5).

Em reforço de argumentação, a moradia é um bem de valor existencial, não apenas patrimonial, é o local de refúgio, segurança e inviolabilidade da vida privada, do que podemos concluir que a entrega de um “lar” em condições de insalubridade e insegurança atinge diretamente a dignidade da pessoa humana e justifica a reparação por dano moral.

Subsidiariamente, a apelante pleiteia a redução do valor da indenização, fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo excessivo.

Como se sabe, o valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado pelo julgador observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima, o caráter pedagógico-punitivo da medida (para desestimular a reiteração da conduta) e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, considero que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado e está em consonância com os parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos análogos, dada a gravidade dos vícios (infiltrações e trincas que comprometem a salubridade), a persistência do problema desde 2016, a frustração da expectativa de usufruir de um imóvel novo e o porte econômico da apelante, uma das maiores construtoras do país.

Além disso, a condenação nesse patamar serve não apenas para compensar a apelada pelos transtornos sofridos, mas também para compelir a construtora a aprimorar seus processos construtivos e de pós-venda, tratando com maior diligência as reclamações de seus consumidores, não sendo exorbitante a ponto de gerar enriquecimento ilícito, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função sancionatória.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os honorários advogados sucumbenciais
fixados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da condenação, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.